Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERBAL HONORIO DA SILVA - CPF: 229.942.381-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela repetição de indébito tributário, alegando ser portador de moléstia grave (Hanseníase Tuberculóide), com fulcro na Lei 7.713/88.

2.

O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

3.

Sem embargo ao entendimento do Juízo
a quo,
evidencia-se a legitimidade passiva da MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao do Ente estatal sendo parte legítima para figurar na presente ação referente a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação).

4.

Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.o 560, que possui autonomia administrativa e financeira.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade a ilegalidade do desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria do Autor, no que não exceder do dobro do limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência social, além de CONDENAR o réu ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente descontada, na quantia equivalente a R$ 5.398,08 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

O recorrido nas contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido narra que é lotado no cargo de
Agente de Tributos Estaduais
, sendo aposentado em 02/11/1995, uma vez que foi considerado pelo Estado Réu como portador de doença grave incapacitante (
HANSENÍASE TUBERCULÓIDE
) motivo pelo qual faz jus à cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, que somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

A doença que acomete o autor está devidamente comprovada pelo laudo médico oficial que acompanha a inicial, conforme id de no 93502559, o qual serviu de fundamento para sua aposentadoria.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser improvido, porquanto a parte promovida comprovou que é portadora de doença grave, conforme laudo médico o qual serviu de fundamento para sua aposentadoria por invalidez fazendo jus ao benefício da parcial isenção da contribuição previdenciária.

O inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, assim dispõem:

"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se que a doença, que levou à aposentadoria precoce do recorrido, faz parte do rol de doenças graves a que se refere o § 1o do art. 213, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 e, por consequência, permite ao recorrido o benefício da contribuição previdenciária reduzida mencionada no inciso IV , § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004 .

Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude da
HANSENÍASE TUBERCULÓIDE
, doença incapacitante constante da Classificação Internacional de Doenças (CID
10 - A30.1
), e prevista no rol do art. 213, I §1o, da Lei Complementar 04/1990o, bem como da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, faz jus à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

No entanto, a sentença merece adequação no que tange ao reconhecimento da legitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV.

Sem embargo ao entendimento do Juízo
a quo
, evidencia-se a legitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao Ente estatal, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, com relação a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação).

Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.o 560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.o da LC 560:

“A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;”

A caracterização da autarquia como pessoa jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da administração direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio.

Portanto, possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria MT-PREV.

Somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências".
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
ante a sua tempestividade

e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade passiva do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
para responder aos termos da presente
actio,
devendo ser responsabilizada pela obrigação de fazer determinada na sentença de origem a partir de janeiro de 2015.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021